Tribunal: TJMT
Processo: 1056516-71.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056516-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MATHEUS DE ARRUDA MOURA - CPF: 044.250.161-73 (RECORRENTE), JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO), FREDERICO DA CRUZ MACHADO - CNPJ: 03.553.092/0003-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
pois

não

tem
o
condão

de

denegrir

a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da causa, pela
par
te

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056516-71.2022.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LUCAS MATHEUS DE ARRUDA MOURA

Recorrido
:
FREDERICO DA CRUZ MACHADO

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LUCAS MATHEUS DE ARRUDA MOURA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
FREDERICO DA CRUZ MACHADO.

Sentença

proferida
no ID178345140/PJe2.
Concluiu
que
não

ficou

evidenciada
a
compra
do
filme
"AFTER - DEPOIS DA PROMESSA", pela

parte

reclamante
, mas sim
d
o
filme
"DRAGON BALL", e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID178345141/PJe2.
Sustentou
que: a)
adquiriu
o
ingresso
para o
filme
"AFTER – DEPOIS DA PROMES
S
A",
contudo
,
este

não

seria

exibido

em

razão
da
falta
de
público
; b) a
situação

lhe

gerou

dano moral. Pugnou pela reforma da sentença para julgar

procedente
a
reclamação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciaç
ão
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

Dano
moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.

Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
o
u
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
C
orte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

semp
re
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social n
o
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegand
o

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apo
ntados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

aduz
que
adquiriu

ingresso
para
assistir

ao

filme
"
AFTER - DEPOIS DA PROMES
SA
",
contudo
,
por

ausência

mínima
de
público
, a
parte

reclamada

apresentou

o
filme
"DRAGON BALL",
diverso

daquele

adquirido
pela
recorrente
.

Ora,
em
que
pese
o
suposto

dissabor

sofrido
pela
parte

recorrente
,
como

bem

aduzido

na

sentença
do
juízo

a quo
,
não

ficou

cabalmente

evidenciado

nos
autos que
o

consumidor
, de
fato
,
adquiriu
o
ingresso
para o
filme

"
AFTER - DEPOIS DA PROMESSA
",
porquanto
o
cupom

apresentado
no
vídeo

consta

justamente

"DRAGON BALL - DUB"
. Além

disso
,
mesmo
que fosse a
hipótese
de
te
r
sido
passado

filme

diverso

daquele
que
pretendia

assistir
o
reclamante
,
tal

hipótese
,
per
si
,
não
é
suficiente
para
configurar

dano
moral
indenizável
.

Nota-se que
a simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

ca
racteriza

dano
moral,
isto

porque

agride
o
direito
a
personalidade

sem

profundidade
,
pois

não

tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

A
propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RE
FORMA RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. - Para a
configuração
do
dano
moral, o
magistrado

deve
se
pautar
pela
lógica
do
razoável
,
reputando

dano

somente
à
dor
, o
vexame
, o
sofrimento

ou à hum ilhação que, fugindo à normalidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem

estar
- Mero
aborrecimento

não
é
hábil

a

ensejar
a
compensação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 1
0024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos
Horta
, Data de
Julgamento
: 12/06/2019, Data de
Publicação
: 19/06/2019)

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - MEROS ABORRECIMENTOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

Ao

autor

incumbe
o
ônus
da
prova

em

relação

a
os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do art.
373, I, NCPC.

Meros

aborrecimentos

decorrentes
do
descumprimento

contratual

não

ensejam
a
reparação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10000190368084001 MG, Relator:
Evangelina
Castilho Duarte, Data de
Julgamento
: 11/06/0019, Data de
Publicação
: 14/06/2019)

Portanto
,
em
se
tratando
a
hipótese
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 d
a Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
cas
o
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023